Tribunal: STF
Processo: Rcl 63236
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, cassando o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0020684-86.2022.5.04.0664, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37 (doc. eletrônico 23).



    A embargante afirma que:



    “O R. acórdão julgou procedente a reclamação apresentada pelo Município, fixando ’honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser executados em primeiro grau.’ Contudo, em contestação, a reclamante requereu assistência judiciária gratuita, acostando inclusive declaração de hipossuficiência. Porém, não houve manifestação sobre deferimento ou não da AJG a ela no acórdão.” (doc. eletrônico 27, p. 1)



     Requer, desse modo, que seja sanada a omissão apontada. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são admissíveis.



    A ora embargante, em sua contestação, pediu:



    “[...] a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à requerida, por não ter condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo ao sustento próprio e de sua família, o que faz prova o contracheque anexo” (doc. eletrônico 16, p. 8).



     No ponto, entendo assistir razão à embargante quanto à omissão relativa ao pedido de justiça gratuita, uma vez que não houve análise do pedido na decisão monocrática que julgou procedente a reclamação (doc. eletrônico 23). 



     Em face das informações trazidas, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para deferir os benefícios da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator